Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004184-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), NATALIA MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.661.321-05 (ADVOGADO), PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - CNPJ: 01.717.485/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOYSES ARANTES MORGADO - CPF: 498.477.756-72 (AGRAVANTE), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
PROCEDÊNCIA
–
INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO
–
DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADOS
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
–
MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA MANTIDA
–
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decis
ões
que
que julgaram procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa, incluindo o agravante no polo passivo para responder solidariamente por débito de R$ 239.263,09, e rejeitaram embargos de declaração com aplicação de multa de 2% por litigância protelatória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em
verificar
: (i) se restaram configurados os requisitos legais para a desconsideração
da personalidade jurídica, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial; (
ii
) se o pagamento isolado de custas processuais pelo sócio caracteriza confusão patrimonial; (
iii
) se os embargos de declaração possuíam caráter protelatório a justificar a aplicação de multa; e (
iv
) se a penhora no rosto dos autos deve ser suspensa.

III. Razões de decidir

3.

A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, constitui medida excepcional que exige demonstração inequívoca de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4.
No caso, o desvio de finalidade restou configurado pela continuidade irregular de atividades comerciais mesmo após a declaração de inaptidão cadastral perante a Receita Federal desde 04/01/2022, somada à ausência de bens penhoráveis ao longo de mais de uma década de tramitação do cumprimento de sentença, evidenciando a utilização da pessoa jurídica como escudo para frustrar a satisfação do crédito.

5.
A confusão patrimonial foi demonstrada pelo pagamento de custas processuais da pessoa jurídica com recursos pessoais do sócio, revelando ausência de separação efetiva entre os patrimônios, nos termos do art. 50, § 2o, III, do
CC
, que prevê
"outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial"
.

6.
A decisão de primeiro grau não se fundamentou exclusivamente no pagamento isolado de R$ 707,72, mas considerou o contexto probatório em sua integralidade, incluindo a situação de inaptidão cadastral, a continuidade irregular de atividades comerciais e a frustração reiterada das medidas executórias.

7.
Os embargos de declaração buscaram reverter a conclusão do
j
uízo sobre o preenchimento dos requisitos da desconsideração, configurando tentativa de reexame do mérito, inviável na via estreita dos
aclaratórios
, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

8.
A penhora no rosto dos autos constitui consequência natural do reconhecimento da responsabilidade do sócio em sede de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de medida executória regular destinada à satisfação de crédito reconhecido em título executivo judicial transitado em julgado há mais de 14 anos.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.

Configura desvio de finalidade a continuidade irregular de atividades comerciais em situação de inaptidão cadastral, somada à frustração reiterada de medidas executórias ao longo de mais de uma década, evidenciando a utilização da pessoa jurídica para lesar credores.

2
.
A confusão patrimonial pode ser caracterizada por ato isolado que revele ausência de separação efetiva entre os patrimônios, especialmente quando analisado no contexto probatório
.

3
.
A aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios é cabível quando o recurso busca reexame do mérito sob o pretexto de sanar omissões inexistentes
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
MOYSES ARANTES MORGADO
em face das decisões proferidas no

cumprimento de sentença n.o 0023219-87.2010.8.11.0041, movido por
UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA
, que julgaram procedente
s
o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e rejeitaram os embargos de declaração opostos, com aplicação de multa por litigância protelatória.

A decisão de ID
.
208057701, proferida em 15/09/2025, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
PANJAPI COMÉRCIO AGROPECUÁRIO EIRELI
, incluindo o agravante no polo passivo da execução para responder solidariamente pelo débito de R$ 239.263,09. O
juízo de 1o grau
fundamentou sua decisão na ausência de bens da executada ao longo de mais de uma década de tramitação, na situação cadastral de "INAPTA" perante a Receita Federal desde 04/01/2022, na continuidade de atividades comerciais mesmo após a declaração de inaptidão e no pagamento de custas processuais da pessoa jurídica com recursos pessoais do sócio, configurando confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.

O
s
embargos de declaração
opostos
pelo agravante

foram estes rejeitados
(
ID
.
217584465
)
, que manteve integralmente o decisum anterior e condenou o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considerar o recurso manifestamente protelatório. Na mesma oportunidade, foi deferida a penhora no rosto dos autos n.o 0016179-98.2006.4.01.360, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da SJMT, sobre o remanescente do produto da arrematação de imóvel em nome do executado.

O agravante, n
as razões recursais
(
ID
.
343716865
)
, sustenta, em síntese, que não restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta que a empresa não foi extinta, mas apenas declarada "INAPTA" perante a Receita Federal por omissão de declarações, conforme demonstram a Certidão Simplificada da JUCEMAT (ID
.
209107175) e o Contrato Social (ID
.
177222462), que atestam a manutenção da pessoa jurídica em situação ativa.

Aduz que a comercialização de mercadorias no valor de R$ 10.444,10 ocorreu apenas dois meses após a declaração de inaptidão, quando sequer havia conhecimento da irregularidade cadastral, não configurando desvio de finalidade.

Assevera que o ajuizamento de ação de execução pela empresa visa recuperar créditos para pagamento de credores, constituindo exercício regular de direito.

Quanto à confusão patrimonial, alega que o pagamento de guia judicial no valor de R$ 707,72 pelo sócio constitui evento único e isolado, não caracterizando a habitualidade exigida pelo art. 50, § 2o, I, do Código Civil.

Afirma que a empresa atravessa grave crise financeira, o que justificou o adiantamento das custas processuais pelo sócio para viabilizar a recuperação de ativos
, e que
os embargos de declaração não possuíam caráter protelatório, razão pela qual a multa de 2% deve ser afastada.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão que acolheu o IDPJ e qualquer medida constritiva sobre o patrimônio pessoal do agravante, inclusive a penhora no rosto dos autos perante a Justiça Federal.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastar a multa de 2% e determinar a baixa da penhora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID
.
344636857
).

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A discussão
versa sobre a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica
, cujo instituto
encontra-se disciplinado no art. 50 do
CC
, com a redação dada pela Lei n.o 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), que estabelece:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial."

Trata-se de medida excepcional, que visa coibir abusos perpetrados mediante o uso indevido da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, exigindo-se a demonstração inequívoca do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

No caso em análise,
o
agravante sustenta que não houve desvio de finalidade, pois a empresa não foi extinta, mas apenas declarada inapta por omissão de declarações, permanecendo ativa perante a JUCEMAT. Argumenta que a comercialização de mercadorias ocorreu apenas dois meses após a declaração de inaptidão e que o ajuizamento de ação de execução visa recuperar créditos para pagamento de credores.

A situação de inaptidão cadastral, nos termos do art. 81 da Lei n.o 9.430/1996, decorre da omissão na entrega de declarações e demonstrativos por determinado período, constituindo irregularidade administrativa de ordem tributária. Embora não implique, por si só, na extinção da personalidade jurídica, a inaptidão impõe restrições ao exercício regular da atividade empresarial, notadamente quanto à emissão de notas fiscais e à regularidade fiscal.

O que se verifica nos autos é que a empresa, mesmo em situação de inaptidão desde 04/01/2022, continuou a praticar atos de comércio, realizando vendas em março de 2022 e ajuizando ação de cobrança. Tal conduta, somada à ausência de bens penhoráveis ao longo de mais de uma década de tramitação do cumprimento de sentença, revela a utilização da pessoa jurídica como escudo para frustrar a satisfação do crédito da agravada.

O argumento de que a comercialização ocorreu apenas dois meses após a declaração de inaptidão não afasta a irregularidade da conduta. A empresa, ciente de sua situação cadastral irregular e da existência de dívida exequenda, deveria ter priorizado a regularização de suas
obrigações, e não a continuidade de atividades comerciais em desconformidade com a legislação tributária.

Ademais, o ajuizamento de execução pela empresa, embora constitua exercício regular de direito, não elide a constatação de que a pessoa jurídica vem sendo utilizada de forma abusiva para frustrar a satisfação do crédito da agravada. A recuperação de ativos próprios não justifica a manutenção de dívidas inadimplidas há mais de uma década.

Nesse sentido, o desvio de finalidade resta caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, nos termos do art. 50, § 1o, do C
C
.

O agravante sustenta que o pagamento de guia judicial no valor de R$ 707,72 constitui evento único e isolado, não caracterizando a habitualidade exigida pelo art. 50, § 2o, I, do C
C
. Argumenta que a empresa atravessa grave crise financeira, o que justificou o adiantamento das custas processuais pelo sócio.

Embora o art. 50, § 2o, I, do C
C
exija o
"cumprimento repetitivo"
de obrigações para caracterizar a confusão patrimonial, o dispositivo não esgota as hipóteses de configuração do instituto. O inc
.
III do mesmo parágrafo prevê
"outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial"
, conferindo ao julgador margem para avaliar o caso concreto.

No presente caso, o pagamento de custas processuais da pessoa jurídica com recursos pessoais do sócio, embora isolado, revela a ausência de separação efetiva entre os patrimônios. Tal conduta, somada à ausência de bens da empresa e à continuidade irregular de atividades comerciais, evidencia que o sócio utiliza a pessoa jurídica de forma promíscua, sem observância da autonomia patrimonial.

Nesse contexto, a
alegação de crise financeira não justifica a confusão patrimonial. Se a empresa não dispõe de recursos para arcar com suas próprias despesas processuais, deveria buscar a regularização
de sua situação financeira, e não perpetuar a utilização de recursos pessoais do sócio para custear obrigações da pessoa jurídica.

Ademais, a decisão de primeiro grau não se fundamentou exclusivamente no pagamento das custas processuais, mas considerou o contexto probatório em sua integralidade, incluindo a ausência de bens da empresa, a situação de inaptidão cadastral e a continuidade irregular de atividades comerciais.

Desta feita,
a confusão patrimonial resta caracterizada, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica.

A
demais, os precedentes do STJ invocados pelo recorrente
no s
entido de que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica
não se aplicam ao caso em discussão
.

Isto porque,
a desconsideração não se fundamentou exclusivamente na ausência de bens ou no encerramento irregular das atividades, mas na conjugação de diversos elementos que evidenciam o abuso da personalidade jurídica, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

No presente caso, há
um
conjunto probatório robusto que evidencia a utilização indevida da pessoa jurídica para frustrar a satisfação do crédito da agravada.

Por fim,
o agravante afirma que
os embargos de declaração não possuíam caráter protelatório, pois visavam sanar omissões e erros de premissa fática presentes na decisão que desconsiderou a personalidade jurídica.

Entretanto, consoante é sabido, o
s embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso em análise, o agravante buscou reverter a conclusão do
j
uízo
sobre o preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, o que configura tentativa de reexame do mérito, inviável na via estreita dos
aclaratórios
.

A decisão embargada não se baseou na premissa de que a empresa estaria extinta, mas fundamentou-se na continuidade irregular de atividades comerciais em situação de inaptidão cadastral, somada à frustração reiterada das medidas executórias.

Nesse contexto, a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mostra-se adequada e proporcional, não merecendo reforma.

Quanto à penhora no rosto dos autos, tal providência
constitui consequência natural do reconhecimento da responsabilidade do sócio em sede de desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se de medida executória regular, destinada à satisfação de crédito reconhecido em título executivo judicial transitado em julgado.

A agravada, por sua vez, aguarda há mais de 14 anos a satisfação de seu crédito, tendo sido frustradas todas as tentativas de constrição patrimonial da pessoa jurídica.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao
recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026